Tribunal: TJDFT
Processo: 0700802-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. LOCAL ONDE FORA RECOLHIDA A DROGA. TESTEMUNHOS COERENTES DOS POLICIAIS. AMPLO ACERVO PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os relatos dos agentes policiais mostram-se coerentes, sobretudo quando considerado que ambos os policiais informam que percorreram distância curta no encalço do réu, cerca de 200m (duzentos metros), o que denota que não há divergência quanto ao local onde encontradas as drogas, estando próximas, ainda que não exatamente no mesmo ponto em que arremessado o simulacro de arma de fogo.
2. Em que pese a negativa do réu, não é crível que apenas uma das porções de cocaína lhe pertencesse, pois, além da fuga empreendida ao avistar a viatura policial, o relato dos agentes atestam, com convicção, de que viram o réu dispensar diversos objetos e, fazendo varredura no local, após a sua captura, foram recolhidas as “trouxinhas” de cocaína.
3. A simples negativa do réu não traz sombra de dúvida aos fatos elucidados durante a instrução processual, que, além da prisão em flagrante, contou com os testemunhos dos policiais, os laudos periciais e o vídeo apresentado em juízo, razão pela qual a narrativa do réu se mostra completamente isolada em relação às demais provas carreadas aos autos, sobretudo quando considerada a alteração das informações prestadas na fase de inquérito e em sede judicial.
4. Recurso conhecido e desprovido.